Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705869-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REVERTON DE MELO BUENO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, RODRIGUES PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre o segundo recurso de embargos de declaração opostos. Advirto a parte embargante sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista na norma do art. 1.026, §2o, do CPC. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH